Tribunal: TCU
Processo: 037.234/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, § 1o e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 106, § 4o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, considerá-la parcialmente procedente, adotar as providências previstas no subitem 1.8., retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU, dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada da instrução da unidade técnica (peças 21-22), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexEducação: 1. Processo TC- Processo 037.234/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar conhecimento ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), com cópia para o órgão de controle interno da instituição, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação do Ministério da Educação (Setec/MEC) e à Controladoria-Geral da União dos fatos narrados nesta denúncia (peça 1) e da instrução da unidade técnica (peça 21-22) para adoção das providências de suas alçadas.